Tribunal: TJES
Processo: 5000429-07.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000429-07.2021.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA RIBEIRO DE ABREU LTDA

APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SEGURO –
AUSÊNCIA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CORRETORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Pretensão que visa, efetivamente, a rescisão contrato de seguro firmado entre a demandante e terceiro que não integra a lide.

2
. Ausente a pertinência subjetiva da
corretora de seguro
para figurar como parte na demanda, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000429-07.2021.8.08.0046

APELANTE: CASA RIBEIRO DE ABREU LTDA.

APELADA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de rescisão de contrato c/c cobrança” ajuizada por CASA RIBEIRO DE ABREU LTDA., ora Apelante, em face de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, ora Apelada, pretendendo seja decretada a rescisão do “contrato de prestação de serviços” firmado entre as partes e a restituição dos valores cobrados em conta.

Pela sentença id 5040541, o MMº. Juiz Direito
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, CASA RIBEIRO DE ABREU LTDA. interpôs o recurso de apelação id 5040542, no qual pugna pela reforma da sentença vergastada sob o fundamento da legitimidade passiva ad causam da Apelada (BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A), notadamente em razão da relação jurídica havida entre as partes.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5040551, pugnando seja negado provimento ao recurso interposto.

Decisão id 6772734, pela qual restou indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sobrevindo, após, a comprovação do preparo recursal (id 6914968).

Pois bem.

Após examinar, detidamente, os autos, entendo que a r. sentença vergastada merece ser mantida.

A Apelante afirma na causa de pedir (id 5040366) da presente demanda que “
firmou com a requerida contrato de seguro
”, mas que “
não quer mais continuar com o contrato
”. Em outro trecho, aduz que as partes “
firmaram contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado, que se caracteriza pelo seguro em compras de produtos no estabelecimento da autora”
.

Embora a Apelante aponte a existência de um “contrato de prestação de serviço” entre as partes, esclarece que tal contrato é o próprio seguro.

Ora, o que a Apelante requer é a rescisão do contrato de seguro (apólice nº 1080148), firmado com “Aliança do Brasil Seguros S/A”, na qual a Apelada figura como mera corretora.

Anote-se que a Apelante, ao apresentar sua réplica (id 5040381), manifestou-se, para fins de corroborar a legitimidade passiva
ad causam
, que “
todo mês desconta da conta da Autora – BB Consórcio – Prestação BB ADMIN CONSÓRCIOS S/A
”.

Todavia, a alegação da Apelante, deduzida em sede de réplica, não altera a conclusão acerca da ilegitimidade passiva.

E isso porque o desconto em conta a título de “BB Consórcio” em nada se relaciona com o contrato de seguro, cujo prêmio mensal, inclusive, possui valor diverso.

Deste modo, à luz dessa premissa fática, forçoso concluir que a Apelada não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual merece ser confirmado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em sede de contestação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/04/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual - 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.